Tribunal: STF
Processo: Rcl 72471
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nísia Floresta, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    (a) O caso trata de Denúncia oferecida em desfavor do Senhor JOHNATAN DE OLIVEIRA ROCHA pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado pelo artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, que está tramitando na Segunda Vara da Comarca de Nísia Floresta/RN; e 



    (b) foi requerido pela Defesa do Reclamante no peticionamento do rol de testemunhas do artigo 422 do CPP bem como na Resposta à Acusação, para que o Juízo determinasse a juntada da íntegra da mídia constante da Evidência A3658, indicada no Relatório Técnico de Análise [...], ou seja, de um telefone celular Samsung Cor Preta Modelo GR I8552B, número de série RX1F80M31ZK (A3656MD000); e um cartão de armazenamento em formato de memória de estado sólido MICRO SD CARD de cor preta da marca SANDISK, com capacidade de armazenamento de 1 GB. 



    Contudo, o pleito foi indeferido múltiplas vezes, sendo determinada a data para a realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, em 23 de outubro de 2024. 



    Assim, requer-se a procedência da reclamação, cassando a decisão que violou a Súmula 14 do STF, concedendo o direito de ampla defesa do Reclamante, determinando a disponibilização do acesso amplo e integral aos dados extraídos do celular apreendido. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados na ação penal. A propósito, confira-se a manifestação do Juízo reclamado: 



    [...] não há falar em mitigação do contraditório e da ampla defesa tal como alegado pela defesa do acusado em sede de Alegações finais. 



    É que tal como alegado pela própria defesa do acusado, foi apresentada uma lista com 53 (cinquenta e três) IMEI’s de aparelhos apreendidos, carecendo de razoabilidade e necessidade a juntada da disponibilização da íntegra de todas as extrações/espelhamentos de dados, em todos os aparelhos telefônicos e cartões de memória apreendidos [em estabelecimento prisional], pedido, ressalte-se, feito somente nas derradeiras alegações da defesa. 



    Na própria audiência de instrução, após o interrogatório do réu, a defesa requereu como diligência (id. 78478952, p. 2) a juntada aos autos somente do material degravado de interesse ao processo, em conformidade com os arquivos apontados às fls. 73/75 do Inquérito Policial, bem como as imagens (telas) de conversação pelo aplicativo whatsapp em que se apresenta a conversação apontada como indício de autoria, o que foi devidamente cumprido nos autos conforme certidão de id. 91425042 e arquivos em seguida anexados aos autos. 



    Assim, foram juntados aos autos todas as mídias (gravações, printscreen, fotos) que dão lastro probatório à exordial acusatória, não havendo falar-se em nulidade decorrente de mitigação do princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    Destaca-se, inclusive, que o próprio acusado, em sede de interrogatório reconhece fazer parte do grupo de whatsapp no qual foram compartilhadas as fotos da vítima viva e morta, bem como ter feitos comentários, segundo palavras de seu advogado em “tom debochador acerca da morte da vítima”, em que pese tenha negado a prática delitiva. 



    Acrescenta-se também que este Juízo intimou (id. 91516934) ambas as partes para exercerem o contraditório e a ampla defesa acerca da juntada das mídias anexadas aos autos, conforme certidão de id. 91425042. 



    [...]



    Além disso, indefiro as diligências contidas no id. 92520954 (p. 12), por reputá-las desnecessárias e protelatórias, consistentes na disponibilização da íntegra de todas as extrações/espelhamentos de dados em todos os aparelhos telefônicos e cartões de memória apreendidos no Relatório Técnico supramencionado, bem como quanto à certificação de ausência de identificação do número de tombamento da evidência, qual seja o cartão de memória com capacidade de 8GB.



    [...] este Juízo entende que tal diferença na capacidade de memória do cartão apreendido em nada prejudica o contraditório e a ampla defesa, visto que a defesa se defende dos fatos descritos na exordial acusatória e estes estão bem delineados, não restando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sendo muito mais relevante o material nele descrito. 



    Não existe, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o defensor do reclamante tem amplo acesso aos documentos constantes da Ação Penal, assim como todas as mídias que dão lastro probatório à exordial acusatória, conforme destacado pelo Juízo de origem. Em verdade, busca a defesa, pelo que se depreende, rediscutir o indeferimento do requerimento de diligências. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente